Tribunal: STF
Processo: Rcl 38296
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Ante a notícia da frustração da citação por via postal da parte agravada, intimei a agravante para que informasse o endereço completo e atualizado ou a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de extinção da reclamação (eDOC 16). 
    Mediante a Petição 31987/2020 (eDoc 18), a agravante requer a citação da parte beneficiária da decisão reclamada por edital, informando que o endereço fornecido é o mesmo constante da demanda trabalhista subjacente. 
    No que tange à intimação por edital, assim dispõe o art. 256, II e § 3º, do CPC:
    “Art. 256. A citação por edital será feita:
    I - (…)
    II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;
    III - (…)
    (...)
    § 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.”
    Extrai-se da norma de regência que a citação por edital, em situações como a presente, constitui-se medida extrema, somente se legitimando quando esgotadas e infrutíferas todas as tentativas de localização do demandado, inclusive mediante a requisição de informações em cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.
    Ademais, nos termos do art. 319, II, do CPC, a petição inicial indicará “os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu”.
    Sendo assim, incumbe à parte autora da reclamação, ora agravante, a qualificação da parte beneficiária.
    Ante exposto, indefiro o que requerido. 
    Cumpra a agravante o que determinado no despacho de 16.4.2020 (eDOC 16), no prazo de 15 (quinze) dias, comprovando a realização de diligências para a obtenção do endereço, ou a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.
    Após, voltem-me os autos conclusos.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente